Tribunal: TJMT
Processo: 1020079-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020079-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA EDIS SOARES SILVA - CPF: 095.516.542-34 (APELADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO – VIÚVA PEDE O LEVANTAMENTO DO SALDO DE PENSÃO -

RENÚNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE INVENTÁRIO - HIPÓTESE QUE ENCONTRA AMPARO NO ARTIGO 1o DA LEI N. 6.858/80.

Nos termos do art. 1o da Lei n. 6.858/80, os valores devidos pelos empregadores aos empregados, não recebidos em vida pelos respectivos titulares serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Tem a viúva, beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente, direito de propor demanda na qual se busque o recebimento de diferenças salariais não pagas em vida ao segurado, independentemente da existência de herdeiros legítimos.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença prolatada no Pedido de Alvará Judicial no 1020079-81.2017.8.11.0041, que deferiu o pedido inicial e determinou “
que seja expedido alvará judicial, autorizando a MARIA EDIS SOARES SILVA a efetuar o levantamento do saldo de pensão por morte do servidor Ibrahim Rodrigues da Silva, no valor de R$ 8.703,77 (oito mil setecentos e três reais e setenta e sete centavos) existente junto ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
”.

Irresignados,
O

ESTADO DE MATO GROSSO e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
interpuseram recurso de apelação cível, para reformar a r. sentença, ressaltando que é impossível expedir o alvará de levantamento de valor, uma vez que o pagamento das obrigações devidas pela Fazenda Pública é de competência exclusiva do Presidente do Tribunal ou RPV e, que está vinculado o juízo da execução, de acordo com arts. 100o, § 3.o, da Carta Magna e artigo 910o do CPC (id. 5040906).

Inexistem Contrarrazões (5040909).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público. (id 5545665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que a apelada
teve o seu pedido de pensão deferido pela Coordenadoria de Previdência do Estado de Mato Grosso, à partir de 14/01/2017. Afirma, todavia, que parte do salário do
de cujus
, referente aos dias que antecederam o início do benefício, ficou retida. O pedido veio acompanhado de documentos.

Também constam dos autos as declarações de renúncia aos direitos hereditários, firmadas pelos demais herdeiros do
de cujus
, devidamente autenticadas (id. 1482928)
.

É O QUE MERECE REGISTRO

O juiz singular ao proferir decisão, ressaltou que: “...

a situação vertida nos autos se enquadra no art. 1o, da Lei n. 6.858/1980, bem como no inciso II do parágrafo único, art. 1o c/c art. 5o, do Decreto n. 85.845/1981 deve ser acolhida a pretensão da requerente para a expedição do competente alvará judicial...”

1o da lei 6858/1980 assim disciplina:

Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

A Lei n. 6.858/80 pretendeu desburocratizar o levantamento de pequenos valores (até quinhentas OTNs), não recebidos pelos seus titulares em vida, valendo-se, para tanto, de critério objetivo, qual seja, a condição de dependente inscrito junto à Previdência Social e a inexistência de outros bens a serem inventariados.

Assim, os valores relativos a crédito de salário não recebidos pelo falecido em vida, observado o teto legal, devem ser levantados pelos dependentes habilitados junto a Previdência Social, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei n. 6.858/80.

Verifica-se que se fazem necessários três requisitos para a concessão de alvará judicial para levantamentos de pequenos valores, na forma estabelecida pela Lei n. 6.858/80:

a) O valor a ser liberado não pode ser superior a 500 OTN ́s;

b) Não haver bens de titularidade do falecido e

c) O requerente deve ser habilitado como dependente do
de cujus
na previdência social ou ser sucessor do
de cujus
.

No caso específico dos autos realmente, estão satisfeitos os requisitos legais.

Nesse sentido:

Apelação Cível - Falecimento de servidor público municipal - Viúva e filha do "de cujus" que pedem o levantamento de verbas rescisórias - Possibilidade - Inteligência do artigo 1o da Lei 6.858/1980 - Lei Federal no 6.858/80, que determina o pagamento das verbas devidas pelo empregador ao empregado, não recebidas em vida, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social - Prova de que a viúva e a filha são dependentes habilitadas perante o Instituto Nacional do Seguro (INSS) - Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10015185720198260223 SP 1001518-57.2019.8.26.0223, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 28/08/2020, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/08/2020).

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020